Tribunal: TJDFT
Processo: 0702558-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROCESSO EM CURSO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CONDICIONAMENTO DA TUTELA AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO CONTRATO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO AO AUTOR. RISCO À SUBSISTÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MULTA FIXADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por banco réu contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do autor, relativos a empréstimo consignado supostamente não contratado.
2. A decisão determinou a suspensão dos descontos até o julgamento final da ação originária, reconhecendo a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da redução de verba de natureza alimentar.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível condicionar a tutela de urgência que suspendeu descontos em benefício previdenciário ao depósito judicial do valor do empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se há risco de lesão grave ou de difícil reparação ao banco réu apto a justificar a reforma da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
5. Evidenciada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado, bem como o risco decorrente da continuidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, mostra-se legítima a suspensão dos débitos até o julgamento final da demanda originária.
6. O processo principal encontra-se em regular curso na origem, recomendando-se a preservação da subsistência do autor e a manutenção do status quo até a adequada instrução probatória, sem prejuízo de eventual recomposição do crédito, caso reconhecida a legitimidade da cobrança.
7. Inviável o condicionamento da tutela de urgência ao depósito judicial do valor do contrato quando, além de impor ônus excessivo ao beneficiário previdenciário, não há comprovação de que o numerário tenha sido efetivamente transferido à conta do autor, em sede de cognição sumária.
8. Insubsistente a alegação de risco de lesão grave ao banco agravante, sobretudo porque não houve fixação de multa cominatória na decisão agravada, conforme consignado no indeferimento do pedido liminar recursal.
9. Ausente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1847756, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1429116, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 02.06.2022.